Tribunal: TJSP
Processo: 0012086-62.2014.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012086-62.2014.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante ANDERSON
DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para afastar a
reincidência, reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir para 02 meses e fixar o
regime aberto, mantida a substituição nos termos da r. sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012086-62.2014.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 10.981 2/4 EV
Apelação Criminal no 0012086-62.2014.8.26.0438
Apelante: Anderson de Lima
Apelado: Ministério Público
Comarca: Penápolis
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Luciano Brunetto Beltran
VOTO no 10.981
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade e autoria do
crime comprovadas. Condução de motocicleta com
concentração de 1,2g de álcool por litro de sangue.
Confissão do réu e palavra do policial em Juízo. Crime
de perigo abstrato. Condenação mantida. Afastamento
da reincidência. Pena de suspensão do direito de dirigir
reduzida. Fixação de regime aberto. Apelo parcialmente
provido.
1) ANDERSON DE LIMA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 87/91, publicada em 05/10/2017, à pena de 06 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no
piso, além da suspensão da habilitação por 03 meses, por infração ao art. 306,
caput, da Lei no 9.503/97, substituída a pena privativa de liberdade por prestação
pecuniária de 02 salários mínimos a entidade beneficente, concedido, ainda, o
apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por
ausência de demonstração de perigo concreto, bem como pela ausência de
comprovação da materialidade delitiva (fls. 100/104).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
122/124), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 170/178).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 05/07/2014, ANDERSON
DE LIMA conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012086-62.2014.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 10.981 3/4 EV
em razão da influência de álcool, estando com concentração superior a 0,6g de
álcool por litro de sangue.
A inicial acusatória foi recebida em 18/12/2014 (fls.
41).
Ao contrário do alegado pela defesa, a materialidade
foi devidamente demonstrada por exame de sangue (fls. 12), constatando a
concentração de 1,2g de álcool por litro de sangue, quantidade muito superior
àquela prevista no art. 306, § 1o, I, do CTB.
A autoria também é certa, pela palavra do policial que
efetuou a prisão em flagrante do acusado, bem como pela sua confissão de que
conduziu sua motocicleta após ingerir cerveja, negando que estivesse trafegando
em “zigue-zague” (fls. 68/71).
Com efeito, apesar da versão do réu de que estava
apto a dirigir, a alteração da capacidade psicomotora é presumida pelo legislador,
pelo simples fato do acusado apresentar concentração de álcool por litro sangue
igual ou superior a 0,6g, conforme art. 306, § 1o, I, da Lei no 9.503/97. Ademais, o
delito é de mera conduta, sendo desnecessária a efetiva ou potencial lesão a
alguém.
Neste sentido:
“Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB,
com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de
alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato
dispensa a demonstração de direção anormal do veículo” (AgInt no REsp 1675592/RO,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., j. 24/10/2017, V.U.).
A condenação, dessa forma, deve prevalecer por seus
próprios fundamentos.
A pena foi dosada no mínimo legal porque, segundo o
MM. Juiz, apesar do réu possuir maus antecedentes e ser reincidente (fls. 12 e
18/20 do apenso), confessou a imputação.
Neste ponto o apelo comporta parcial provimento para
consignar que o réu não é reincidente. A certidão utilizada para constatar a
agravante é aquela de fls. 12 do apenso, que demonstra uma condenação cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012086-62.2014.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 10.981 4/4 EV
pena foi extinta em 16/01/2008 (cf. fls. 05 do apenso processo no 109/05).
Assim,
transcorreu
prazo
superior
ao
período
depurador de 05 anos entre a extinção da pena e o crime ora em análise
(05/07/2014).
A pena de suspensão do direito de dirigir, por sua vez,
deve guardar a mesma proporção da pena privativa de liberdade. Se esta foi
fixada no mínimo, aquela também deve ser, resultando em 02 meses, conforme
o art. 293 do CTB.
Afastada a reincidência, deve ser fixado o regime
aberto ao acusado, mantendo-se a substituição por prestação pecuniária nos
termos da r. sentença.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a reincidência, reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir para
02 meses e fixar o regime aberto, mantida a substituição nos termos da r.
sentença.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator